Tribunal: STF
Processo: RE 76167
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
- Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Decisão que julgou intempestiva a impetração. Recurso pela alínea "a", que debate o mérito da causa, não apreciada no aresto. Inexistência de arguição de negativa de vigência de texto constitucional. Recurso não conhecido.